Tribunal: CARF
Processo: 13153.000672/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13153.000672/2008-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ELZA CANDIDO LIMA PETRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000672/2008-89
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 31),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.913,45, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Impugnação
Em 04/06/2008 a interessada, por meio de advogada qualificada às f. 19- 21, apresentou
impugnação, f. 01›17, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Afirma que o rendimento objeto do lançamento é isento de imposto de renda pessoa
física por se tratar de provento de aposentadoria e pelo fato de a impugnante ser
portadora de cardiopatia grave, conforme previsão do inc. XIV do art. 6° da Lei
7.7`l3/88;
Com base em vasta doutrina e jurisprudência, alega que a multa aplicada de 75% tem
efeito de confisco, 0 que é vedado pela Constituição Federal, devendo, por isso, ser
reduzida para 20%.
Pedido
Com base no exposto, pede 0 deferimento de todos os meios de prova em direito
admitidos, o cancelamento do crédito tributário lançado e, subsidiariamente, que seja
reduzida a multa de ofício de 75% para 20%.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 26/05/2010, no acórdão 04-20.603, às e-fls. 55 a 62, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 97, no qual alega, em síntese, que:

 A recorrente já era aposentada pelo Estado do Mato Grosso desde o ano
de 2003 sendo que neste ano foi aposentada, também, de suas funções
junto á Secretaria de Educação do Município de Vera, Mato Grosso,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

sendo esta última aposentadoria por invalidez permanente (como faz
prova declaração devidamente assinada por médico de órgão oficial e
reconhecida por uma de suas fontes pagadoras de aposentadoria, sendo
que a outra fonte pagadora já agendou perícia a fim de expedir
documentação com a mesma finalidade para o próximo dia 29/07/2010
razão pela qual se requer prazo para a Juntada da perícia também do
órgão Oficial responsável do Estado de Mato Grosso);
 Tal invalidez permanente foi causada por cardiopatia grave, sendo que
a recorrente teve que ser submetida a cirurgia cardíaca para troca de
válvula mitral e acabou afastada de suas funções definitivamente por
doença que se enquadra no rol as elencadas no art. 6°, Inc. XIV da Lei
7.713/88;
 imperiosa é que se declare a nulidade da dita notificação de lançamento
e por consequente, dos atos posteriores, quais sejam da decisão que
impôs a multa de ofício e os juros de mora;
 na remota hipótese de tal débito ser considerado devido, em que pese as
alegações anteriores, o débito em questão sofreu incidência de multa na
razão de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade do débito,
multa esta que deve ser reduzida á 20% (vinte por cento) conforme a
uníssona manifestação jurisprudencial, já que a multa não pode ter
efeito de confisco;
 Tal multa é manifestadamente ofensiva ao princípio constitucional do
não-confisco, consagrado pela CF/88 em seu art. 5°, inc. XXII.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/06/2010, e-fls. 68, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/07/2010, e-fls. 69, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 28 a 31), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica das fontes Vera Prefeitura Municipal
(R$9.191,60) e Mato Grosso Governo do Estado (R$7.014,98).
A DRJ julgou a parcialmente procedente a impugnação apresentada, nos
seguintes termos:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

A interessada insurge-se contra o lançamento alegando que é isenta do imposto de renda
pessoa física por ser portadora de doença grave.
A isenção dos rendimentos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave
depende da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente: I)
acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo emitido
por serviço médico oficial da União, Estados ou Município; 2) comprovação de que os
rendimentos decorrem de aposentadoria ou reforma.

(...)
No caso, a impugnante deixou de instruir sua impugnação com o competente laudo
médico e com os documentos comprobatórios da data da concessão da aposentadoria.
Diante da falta de comprovação do alegado direito à isenção, o lançamento deve ser
mantido integralmente.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

Às e-fls. 88 há laudo oficial informando que a contribuinte foi submetida a
procedimento cirúrgico em outubro de 2007. Contudo, às e-fls. 97, há outro laudo oficial
apontando que a contribuinte é portadora de moléstia grave desde 16/11/2001, data esta em que
considero como termo inicial da doença, sendo que tal requisito resta suprido.
Entretanto, às e-fls. 85 e 86 há requerimento formulado pela contribuinte a
Prefeitura Municipal de Vera (MT) em que ela própria confirma que aposentou-se em meados de
2008. Transcreve-se:
A servidora aposentada acima; qualificada é aposentada por invalidez desde meados de
2008. Tal aposentadoria decorreu de cirurgia cardíaca a que a mesma foi submetida em
outubro de 2007 para a colocação de válvula cardíaca, tendo sido diagnosticada como
portadora de cardiopatia grave conforme laudos médicos em anexo, sendo que logo
depois foi aposentada por invalidez pela Prefeitura Municipal de Vera - MT na qual
exercia as atividades de professora. (...)

Assim, como a autuação refere-se ao ano calendário 2005, neste período a
contribuinte não estava aposentada, sendo que este requisito legal, para valer-se da isenção, não
restou cumprido.
Quanto aos rendimentos do Governo do Estado, não há comprovação de que
sejam de aposentadoria, vez que às e-fls. 94 e 95 consta apenas requerimento elaborado pela
contribuinte alegando que estava aposentada desde 2003, não se tratando de informação oficial.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000672/2008-89

I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da ofensa aos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do
caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital